Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora sobre faturamento. Princípio da menor onerosidade. Redução de percentual. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de trinta por cento (30%) sobre o faturamento bruto mensal do agravante, até o limite de R$ 747.841,93.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para penhora sobre faturamento empresarial; e (ii) analisar a razoabilidade do percentual fixado, diante da alegada onerosidade excessiva à atividade empresarial.
III. Razões de decidir
3. Novos contratos administrativos firmados após o laudo indicam melhoria na capacidade financeira do agravante.
4. A penhora de trinta por cento (30%) do faturamento bruto revela-se desproporcional, mesmo diante da evolução financeira, considerando dificuldades enfrentadas há menos de um ano.
5. O Poder Judiciário deve garantir a efetividade da execução sem inviabilizar a atividade empresarial.
6. A redução para 10% do faturamento bruto mensal preserva a capacidade operacional da empresa e a efetividade da execução.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0720352-92.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025.